Tribunal: TJDFT
Processo: 0713667-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIA PÚBLICA. BURACO EM VIA PÚBLICA. DANO MATERIAL OCASIONADO EM VEÍCULO. RESPONSABILIDADE POR OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL PELOS DANOS DECORRENTES DA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA EMPRESA PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para condená-lo a pagar à parte autora a título de danos mateais a quantia de R$ 2.059,00 (Dois Mil e Cinquenta e Nove Reais), decorrentes de avarias no veículo da parte autora por queda em buraco localizado em via pública.

2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Em seu recurso, o Distrito Federal arguiu que eventual reponsabilidade civil de sua parte seria subsidiária, de forma que a sentença deve ser anulada para que o autor emende a inicial e inclua no polo passivo a empresa pública responsável, haja vista tratar-se de litisconsórcio passivo necessário. No mérito, defendeu que não há nos autos prova inequívoca de que os danos sofridos pelo autor decorreram de queda em buraco na pista ou de como teria sido a dinâmica do acidente, motivo pelo qual o autor não se desincumbiu de seu ônus processual.

4. No caso dos autos, a entidade responsável pela manutenção direta das vias e estradas do Distrito Federal, onde ocorreu o dano no veículo da parte autora, é a NOVACAP, empresa pública, que tem por objeto a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente, ou por contrato, na forma do art. 1o da Lei n. 5861/72.

5. A NOVACAP deveria ter feito parte do polo passivo necessariamente, uma vez que é pacífico nos juizados especiais o entendimento no sentido de que a responsabilidade do Distrito Federal, em tais casos, é subsidiária, não podendo ser condenado ao pagamento de indenização neste primeiro momento. Precedentes. (Acórdão n.1170711, 07488639620188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/05/2019, Publicado no DJE: 21/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão n.1171410, 07230540720188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 15/05/2019, Publicado no DJE: 24/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

6. Sendo o caso de litisconsórcio passivo necessário, a sentença proferida é nula, nos termos do art. 115, inciso I, do CPC, porque a ação se dirigiu apenas contra o Distrito Federal, não se aproveitando os atos praticados até a citação, porque a parte autora deverá emendar a inicial para inclusão da empresa pública.

7. Recurso conhecido, preliminar acolhida para declarar nula a sentença. Os autos devem retornar ao juízo de origem para regular processamento, oportunizando emenda à inicial.

8. O DF é isento de custas. Sem honorários.

9. Acórdão elaborado nos termos do art.46 da Lei n. 9099/95.